Tribunal: TJSP
Processo: 1006458-73.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Vícios de construção em imóvel. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Afastada a preliminar de decadência. Incide, no caso, o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. Inconformismo. Descabimento.

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Vícios de construção em imóvel. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Afastada a preliminar de decadência. Incide, no caso, o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil. Inconformismo. Descabimento. Pretensão indenizatória que reclama prazo prescricional. Inaplicabilidade do artigo 26, II do CDC. Decadência não configurada. Laudo pericial a indicar a existência de vícios construtivos ocultos (umidade nas paredes, piso, caimento irregular no piso do WC, trincas e fissuras nas paredes e azulejo). Situação apta a causar transtornos e angústias que extrapolaram o limite do razoável. Danos morais configurados. Valor mantido em R$5.000,00. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Honorários sucumbenciais recursais. Recurso improvido.